Tribunal: TJDFT
Processo: 0747398-18.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. PRELIMINARES REJEITADAS. NOVO PEDIDO RECURSAL PARA QUE SEJA FIXADA MULTA CONTRATUAL EM 20%. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. CRUZEIRO MARÍTIMO. PEDIDO DE CANCELAMENTO EFETUADO COM 23 DIAS DE ANTECEDÊNCIA. MOTIVOS MÉDICOS COMPROVADOS NA SEMANA DA VIAGEM. RESSARCIMENTO INTEGRAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PRELIMINARES REJEITADAS. PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela primeira ré (“MSC”) em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la, solidariamente com a segunda ré (“Jambo”) ao pagamento de R$ 12.384,89 (doze mil, trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos) referente ao ressarcimento do restante devido à parte autora em face do cancelamento do cruzeiro turístico, além de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
II. No caso, consta a emissão da reserva em nome da parte autora, bem como há comprovação dos pagamentos que realizou em favor da responsável pelo adimplemento junto a ré e para a hóspede que lhe repassou o cruzeiro marítimo, como forma de permitir o seu ingresso na viagem. Ainda, as próprias rés reconheceram na seara administrativa a possibilidade da autora pleitear o ressarcimento dos valores, bem como parte dos pagamentos foram debitados no seu cartão. Assim, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa.
III. A parte autora pleiteia o valor que entende devido pela ré em decorrência da rescisão contratual na relação de consumo entre as partes, o que por si só já confirma a legitimidade passiva da ré. De todo modo, ainda que tenha efetuado seguro viagem, observa-se que este, para dar prosseguimento à análise de eventual ressarcimento, exigiu documentos que a parte autora não possuía. Desse modo, também não há que se falar em enriquecimento ilícito por suposta pretensão em buscar o ressarcimento perante as rés e junto ao seguro viagem. Assim, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, também não sendo o caso de intervenção de terceiros face a expressa vedação exposta no artigo 10 da Lei 9.099/95.
IV. Cabe à parte ré apresentar todos os seus pedidos na peça defensiva, sendo que naquela oportunidade não abordou eventual pleito subsidiário para que, em caso de procedência do pedido, fosse aplicada uma multa de 20%. Assim, a tese subsidiária na peça recursal acerca da reforma da sentença para que seja permitida a retenção de 20% a título de multa contratual configura nítida inovação recursal, tratando-se de novo pleito não apresentado no momento adequado, o que é vedado, sob pena de inovar a lide, razão pela qual o recurso não merece ser conhecido quanto a este pedido.
V. Não prospera a tese recursal de que teria ocorrido “no show” ou situação assemelhada pelo suposto pedido de cancelamento nos 5 dias anteriores ao início do cruzeiro, uma vez que o pedido de cancelamento do cruzeiro foi formulado em 05/02/2019, ou seja, 23 dias antes do início programado. Diante do pedido de cancelamento efetuado já naquele dia 05.02 era ônus das requeridas promover a regularização da reserva, possuindo tempo suficiente para realizar uma nova venda da cabine, uma vez que poderiam efetuar a transferência da hóspede remanescente para uma “cabine single” ou até mesmo pleitearem que aquela hóspede remanescente realizasse o pagamento de algum “suplemento” por realizar a viagem sozinha, o que não foi feito no caso concreto. Neste sentido, não é viável a cobrança do “suplemento” que seria devido pela hóspede remanescente em face da autora, uma vez que consta na cláusula 10.1 do contrato firmado entre as partes que: “Caso o cancelamento torne a cabine single, o hóspede remanescente deverá pagar o valor correspondente ao suplemento do valor da cabine individual”.
VI. O laudo médico aponta que a parte autora apresentava quadro clínico decorrente de labirintite e diverticulite aguda que evoluía com dor abdominal, náusea, vômitos e tontura, sendo que o atestado médico contém menção expressa acerca da sua impossibilidade em realizar viagem de avião ou navio.
VII. Por todo o exposto, considerando que a autora apresentava problema de saúde que a impedia de realizar a viagem, e constatado que realizou o pedido de cancelamento no dia 05.02, com antecedência suficiente para que a recorrente regularizasse a questão relativa à cabine da hóspede remanescente e pudesse realizar uma nova venda do cruzeiro para terceiro, tem-se que a restituição da integralidade do valor dispendido é medida que se impõe, devendo ser mantida a sentença quanto ao ressarcimento dos valores gastos.
VIII. O desacordo entre as partes quanto ao termo inicial do cancelamento e a discussão acerca dos termos contratuais em face do pedido de cancelamento por motivos médicos, ensejando o ajuizamento da demanda pela autora para pleitear o total que entendia devido caracteriza mera divergência decorrente do contrato, o que, por si só, não enseja a reparação moral. Neste sentido, a conduta das rés decorreu da interpretação aplicada ao contrato firmado entre as partes, sendo que a ausência de devolução do valor integral pago pelo cruzeiro marítimo não ultrapassou o mero dissabor da vida cotidiana, não restando evidenciada a ocorrência de desdobramentos mais gravosos capazes de ensejar a violação aos atributos da personalidade. Assim, deve a sentença ser reformada para afastar a condenação por danos morais.
IX. Recurso conhecido em parte. Preliminares rejeitadas. Provido em parte para decotar da sentença a condenação a título de danos morais, mantendo-a em seus demais termos. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.